Tribunal: TJMT
Processo: 1023744-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023744-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0012-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (AGRAVANTE), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Perda superveniente do objeto. Sentença prolatada. Agravo de instrumento prejudicado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Eletromar Móveis e Eletrodomésticos LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de recurso por perda de objeto, em razão da prolação de sentença no processo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação da sentença no processo de origem causa a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado, a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, o que resulta na perda do objeto do agravo de instrumento.

4. No caso em questão, a sentença foi prolatada e o recurso de apelação já foi interposto, de modo que as questões suscitadas serão analisadas na apelação, tornando-se desnecessária a continuidade do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prolação de sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, resultando na perda do objeto do agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1278474/SP; STJ, REsp 1971910/RJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
”,
interposto por ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 212114695), que NÃO CONHECEU DO RECURSO, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”,
interposto por ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. PAULA TATHIANA PINHEIRO, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.º 1000344-48.2023.8.11.0107, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 125585811 – proc. 1000344-48.2023.8.11.0107).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que o a ação anulatória n.º 1000344-48.2023.8.11.0107, que originou o agravo que ora se analisa, foi julgada extinta, nos termos da sentença do ID. 144517866, conforme transcrevo:

“
I — RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória de Multa Administrativa c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
em desfavor de
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ
, todos qualificados nos autos.

Alega a parte autora que foi instaurado processo administrativo junto ao PROCON, com base na reclamação do consumidor Francisco Ferreira da Silva, concernente ao vício de um produto, que levou à sua condenação à pena de multa. Todavia, aduz que é o caso de declaração de nulidade da multa, pois não houve violação ao direito do consumidor. Contudo, caso não seja este o entendimento, requer a minoração do valor da multa.

Com a inicial juntou documentos (id. 119652814 a 1196545530.

A petição inicial foi recebida, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência (id. 125585811).

Devidamente citada, a parte ré contestou o pedido, pugnando por sua improcedência (id. 131062927).

Impugnação à contestação apresentada sob id. 136509492.

Intimadas as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 140355474), ambas manifestaram desinteresse na produção de novas provas.

E o relatório.
DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Considerando as provas já produzidas na fase postulatória, bem como a natureza dos pedidos e o fato de que ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de novas provas, entendo que é a o caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

A parte autora alega que não houve qualquer prática ilegal ou abusiva em relação ao consumidor que formulou a reclamação perante o PROCON, sendo certo que o produto, segundo ele, foi devidamente testado, não havendo que se falar em violação as regras do CDC apta a justificar a aplicação de multa.

Considerando tais alegações, tem-se que referidas questões não poderão ser reapreciadas por este Juízo, por se confundir com próprio mérito do ato administrativo, sob pena de evidente ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Tal princípio refere-se à impossibilidade do Poder Judiciário revisitar os fatos e fundamentos que ensejaram a decisão administrativa, sob pena de invadir o próprio mérito administrativo. Impende asseverar, por oportuno, que somente é possível invadir o mérito administrativo em casos extremos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 49 DA LEI N. 9.784/99 - PRAZO IMPRÓPRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DESCONFORMIDADE DO MOTIVO E DA FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - MULTA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.1.Existindo congruência entre a matéria tratada na inicial e a sentença, não há que se falar em ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil. 2.Conforme entendimento do STJ, é impróprio o prazo estipulado no art. 49 da Lei n.º 9.784/99, de modo que o seu descumprimento não se revela apto a extinguir o dever pertinente ao PROCON de aplicar multa à empresa que descumpre suas obrigações em relação ao consumidor. 3.
Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.
4.
Constatada a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório e não observada a existência de vícios, mantém-se a higidez do processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.
5. Se o valor da multa foi fixado conforme os parâmetros estabelecidos na norma consumerista, não se podendo conceber como extrapolados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua modificação/minoração pelo Poder Judiciário. 6. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. (N.U 1033253-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Noutros termos, cabe ao Poder Judiciário o reexame do mérito do ato administrativo apenas no tocante a legalidade e legitimidade do procedimento e da pena aplicada. Por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege. Por legitimidade, entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Publica, em especial o do interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública.

Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas apenas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência.

Ou seja, com relação ao procedimento administrativo, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar se as formalidades essenciais foram adotadas, se restou comprovada a materialidade dos fatos e se a pena imposta está prevista para o tipo de infração cometida, eis que tais requisitos são de caráter vinculado e não discricionário, seguindo o princípio da estrita legalidade.

No caso concreto nota-se que o processo administrativo tramitou legal e regularmente, sendo assegurada a parte autora a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Todavia, inobstante as teses de defesa suscitadas pela parte autora, nas duas instâncias, foi considerado que, de fato, houve violação da legislação consumerista em detrimento do consumidor hipossuficiente, motivo pelo qual lhe foi aplicada a multa. Significa dizer, por outro vértice, que não há ilegalidade alguma no proceder da Administração que enseje o reconhecimento por este Juízo, não cabendo emitir juízo de valor a respeito dos motivos que levaram a aplicação da penalidade.

Destarte, conclui-se que, não existindo qualquer nulidade na esfera administrativa, é defeso ao Judiciário rever deliberação de natureza meritória, já que o órgão administrativo tem poder discricionário condizente com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, salvo quanto ao aspecto de legalidade formal do ato.

Neste sentido, ensina-nos Celso Antônio Bandeira de Mello que: “
O campo de apreciação meramente subjetiva - seja por conter-se no interior das significações efetivamente possíveis de um conceito legal fluido e impreciso, seja por dizer com a simples conveniência ou oportunidade de um ato - permanece exclusivo do administrador e indevassável pelo juiz, sem o que haveria substituição de um pelo outro, a dizer, invasão de funções que se poria as testilhas com o próprio princípio da independência dos Poderes, consagrado no art. 2° da Lei Maior
”
[1]
.

A parte autora alega, ainda, a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON. No que tange a proporcionalidade, é válido destacar que o valor da multa está condizente com os requisitos estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis a União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Dessa forma, não havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa, estes argumentos também não merecem prosperar.

Portanto, a improcedência do pedido, neste aspecto, é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados, o que faço com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observando-se as disposições do art. 242, da CNGC (Provimento CGJ n. 39, de 16 de Dezembro de 2020),
in verbis
:

Art. 242.
Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados.

P.I.C.

Nova Ubiratã-MT, data constante na certificação digital.

Assinado Digitalmente

LEONARDO LUCIO SANTOS

Juiz de Direito Substituto
”

Evidente, portanto, que, sentenciados os autos originários, a apreciação do presente Agravo de Instrumento fica prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado
, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Logo, o recurso de agravo de instrumento perdeu o objeto, uma vez que a decisão contra a qual foi interposto já está superada pela sentença.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que prejudicado, ante, repito, a perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJMT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Contra esse
decisum,
opostos embargos de declaração
,
os quais, rejeitados (ID. 228529171).

A parte agravante insiste, no desacerto da decisão agravada, uma vez que, há necessidade de se aplicar o efeito ultrativo.

Afirma que,
“Embora tenha havido decisão de mérito na ação anulatória, julgando improcedente o pedido inicial, tal decisão não é definitiva. Em simples consulta ao processo 1000344-48.2023.811.0107, se verifica que a Agravante apresentou recurso de apelação visando a reforma da decisão. Logo, se não houve decisão definitiva de mérito, não há que se falar em perda do objeto.”

Argumenta que,
“
Se a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento em virtude da perda do objeto for mantida, significará que a Agravante poderá ter o nome incluído em dívida ativa pela Agravada novamente, mesmo não tendo havido decisão definitiva de mérito no processo
”.

Assevera que,
“(...)a decisão terminativa, via de regra, esgota os efeitos da tutela de urgência deferida no agravo de instrumento, porém, ainda que minoritária, parte da jurisprudência entende pela aplicação do efeito ultrativo ao agravo, mantendo a decisão até que se tenha no processo uma decisão de mérito definitiva”.

Ao final, requer:
“Seja conhecido, processado e provido o presente agravo interno para determinar o conhecimento e julgamento do recurso de agravado de instrumento, mantendo-se, no mérito, a liminar inicialmente deferida”.

Em contrarrazões, a parte agravada, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
”,
interposto por ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 212114695), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Inicialmente, tem-se que o efeito ultrativo do agravo de instrumento refere-se à possiblidade de os efeitos da decisão proferida em seu julgamento se estenderem para além do momento em que o recurso é decidido, ou seja, mesmo que o agravo de instrumento seja julgado depois que o ato impugnado tenha perdido sua eficácia prática, o resultado desse julgamento pode influenciar situações ou atos futuros decorrentes da decisão atacada.

Contudo, é
obrigação do relator, e não mera faculdade, o ato de não conhecer
do recurso prejudicado, conforme disposto no art. 932, inciso III, CPC,
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Acerca do recurso prejudicado, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nos casos em reconhecido a perda do objeto do agravo de instrumento em detrimento da prolação da sentença, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
“(...) perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente”
(STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.

2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.

3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO REVISIONAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTIONAMENTO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – ART. 924, II, CPC – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Proferida sentença no feito originário, ocorre a perda superveniente do agravo de instrumento, portanto, prejudicado o recurso, sendo medida que se impõe o seu não conhecimento.

2. Conforme precedentes do STJ: “perde o objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão que, defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente”.
(STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). (N.U 1028740-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

No presente caso, verifica-se do processo de primeiro grau, que já foi prolatada sentença, bem como está pendente de julgamento o recurso de apelação (proc. n.º 1000344-48.2023.8.11.0107).

Dessa forma, conclui-se que os efeitos do provimento liminar foram absorvidos pela sentença, configurando, portanto, a perda superveniente do interesse recursal.

Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024